Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701411-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. M. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: WILTON PEREIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 4811693) interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de conhecimento em epígrafe, deixou de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. Em suas razões alega, em suma, que no âmbito distrital, a Lei Complementar Distrital no 744/2007, que instituiu o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), autoriza expressamente o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública do Distrito Federal, especificamente no art. 3o, inc. I. Afirma que o STF reconheceu a autonomia financeira da Defensorias Públicas, pois não são órgãos da administração direta, mas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Alega que o art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar no 80/1994, garante à Defensoria Pública direito de receber e executar verbas sucumbenciais, inclusive de entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela própria instituição e voltados exclusivamente para o seu aprimoramento e capacitação profissional. Por fim, requer: d) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC). Em contrarrazões (ID 48111696), o DISTRITO FEDERAL, em suma, alega que os defensores públicos do Distrito Federal são remunerados pelo Distrito Federal e são servidores públicos do Distrito Federal, nos termos da EC n. 69/2012. Portanto, o exercício da advocacia contra a Fazenda Pública Distrital já se inclui em suas funções institucionais, pelo que não há razão para que o Estado pague duplamente pelo exercício de seu mister, o que configuraria bis in idem. Afirma ainda que o fato de lhes ser garantida a iniciativa de sua proposta orçamentária não faz da Defensoria Pública um Poder autônomo. A Procuradoria de Justiça do MPDFT, se manifestou pela não intervenção (ID 48269644). DECIDO. A controvérsia está na possibilidade de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, quando representa a parte vencedora. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao RE no 1.140.005/RJ, para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.002), confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.” (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)” A questão foi julgada recentemente e em consulta ao sítio eletrônico do STF, observa-se que foram fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Assim, diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, julgo procedente o pedido de fixação de honorários advocatícios, condenando o DISTRITO FEDERAL, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável o proveito econômico. Vale ressaltar que em razão do julgamento em sede de repercussão geral, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade prevista no art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, nos termos do art. 85, § 4o, do CPC, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A fim de evitar a oposição de Recurso de Embargos de Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018). É como voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 11:36:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador